Tribunal: TJMT
Processo: 1003801-68.2021.8.11.0007
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003801-68.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEBER RICARDO DOS SANTOS - CPF: 845.374.931-00 (RECORRENTE), FERNANDO FERRO FRAILE - CPF: 046.919.571-11 (ADVOGADO), DAKARI FERNANDES TESSMANN - CPF: 772.485.031-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1046-78 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1003801-68.2021.811.0007

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta

Parte Recorrente:
Cleber Ricardo dos Santos

Parte Recorrida:
Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
19/09/2022 à 22/09/2022

Ordem na pauta: 226

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – COBRANÇAS DEVIDAS - AUSÊNCIA DE PROVAS - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação declaratória, que julgou improcedentes os pedidos os iniciais, pois considerou legítimas as cobranças realizadas pela instituição financeira ré.

2.

Narra o autor que no dia 21/03/2019 dirigiu-se à agência da requerida, com a finalidade de quitar os débitos e solicitar o encerramento da sua conta corrente no 0013545-3, agência 1380, fazendo a devolução de cartões e cheques.

3.

Sustenta que realizou acordo para parcelamento da dívida, de modo que a primeira parcela seria paga por meio de boleto bancário e o restante mediante desconto em conta corrente, sendo informado pela ré que houve o cancelamento de todas as taxas de manutenção ou serviços da conta.

4.

Contudo, sustenta que ao realizar o pagamento da primeira parcela houve um débito de R$ 26,40 (vinte e seis reais e quarenta centavos) referente a anuidade de cartão crédito, fato este que fez com que não houvesse saldo suficiente para o pagamento da parcela acordada e, ainda, ao analisar o extrato da referida conta, constatou diversos descontos, relacionados ao serviço denominado “CESTA B. EXPRESSO4”, que foram cobrados do autor até fevereiro/2020.

5.

Em suas razões recursais, o autor requer a procedência dos pedidos iniciais, sustentando que os descontos ocorreram de forma indevida em razão do cancelamento da conta, devendo ser ressarcido, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, e indenizado pelos danos morais sofridos.

6.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado
em 05/12/2019.

7.

Da análise dos autos, e das provas colacionadas, vê-se que o autor apresentou o termo de acordo para quitação de dívida (id.

130306175), no entanto, não há nos autos documento que corrobore com a alegação de que houve o cancelamento da conta, fato este que embasaria a argumentação de que os descontos efetuados pela ré ocorreram de forma indevida.

8.

Dessa maneira, entendo que o recorrente não trouxe prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

9.

Portanto, as
cobranças de anuidade e taxas de serviços são devidas pelo usuário enquanto não houver o regular rompimento da relação jurídica entre as partes,
não ficando evidenciada qualquer falha na prestação dos serviços bancários da ré.

10.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022